Tribunal: TJES
Processo: 0020474-87.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020474-87.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS CESAR RAMOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006) – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVA DOS AUTOS – TRÁFICO PRIVILEGIADO – INCABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais que participaram da operação, que se mostraram coesos e coerentes durante a instrução processual e possuem fé pública, a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe. Precedentes do c. STJ.

2. Não se reconhece o tráfico privilegiado previsto no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, uma vez a natureza da droga apreendida é de alto grau nocivo (23 pedras de crack), circunstância que afasta a aplicação da benesse.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0020474-87.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS CESAR RAMOS SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, o apelante requer a absolvição, por ausência de provas e, subsidiariamente, pleiteia a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Narra a denúncia, que no dia 28 de abril de 2016, policiais militares realizavam patrulhamento no bairro São Geraldo, no município de Serra, quando avistaram o corréu, Eder dos Santos da Conceição, em atitude suspeita e o viram dispensar uma sacola plástica, onde foram encontradas 23 (vinte e três) pedras de crack e no bolso de sua bermuda, a quantia de R$ 19,45 (dezenove reais e quarenta e cinco centavos).

Questionado sobre a procedência da droga, o acusado Eder dos Santos da Conceição, informou que havia adquirido a substância entorpecente de uma pessoa que estava em um bar, atrás da UPA de Carapina, oportunidade em que levou os policiais até o local e apontou o ora apelante como a pessoa que lhe vendera as pedras de crack, bem como levou os policiais em um terreno onde o recorrente escondia o material ilícito para comercializar, onde foram apreendidas mais 28 (vinte e oito) pedras de crack.

A materialidade foi comprovada pelo boletim de ocorrência unificado, pelos autos de apreensão e de constatação de substância entorpecente, laudo de exame químico e pelos depoimentos colhidos em sede inquisitiva e judicial.

Quanto a autoria, em que pesem os judiciosos argumentos lançados pela defesa, tenho que razão não lhe assiste.

Digo isso, porque embora não tenha sido o acusado apreendido, portanto e comercializando drogas, o corréu Eder dos Santos da Conceição afirmou, tanto na esfera policial como em juízo, que na ocasião, havia comprado entorpecentes do ora apelante, informando aos policiais a roupa que este vestia e suas características físicas, bem como levou os agentes até o local onde o réu escondia as drogas para vender, onde foram localizadas outras substâncias ilícitas.

Em Juízo, o policial militar Bibiano Cosme da Costa Charão, esclareceu que quando abordaram o apelante, nada de ilícito e nem dinheiro foram encontrados com ele, mas que o corréu confessou conhecia o acusado e que tinha comprado as drogas com ele, bem como relatou que “
posteriormente prederam MARCOS comercializando drogas nas proximidades do local com entorpecentes
” e que “
no cofre da viatura os acusados ficaram cochichando
”.

Registro, por oportuno, que os depoimentos dos policiais civis que investigam ou atuam na prevenção da prática de determinado crime, possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque se tratam de agentes com fé pública e encarregados, justamente, de desvendar a autoria delitiva e de agir, quando necessário, na repressão penal.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ, senão vejamos:

[...] 2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...] (AgRg no HC n. 838.442/PE, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 20/12/2023)
.

Verifico, ademais, que consta dos autos certidão informando que o apelante foi preso, sendo que esta prisão se deu no dia 24 de fevereiro de 2017, no mesmo local e com ele, na ocasião, foram apreendidas 28 (vinte e oito) pedras de crack.

Destaco, ainda, que embora o apelante tenha alegado que no dia dos fatos estava no bar bebendo com um parente de sua ex-companheira e outros amigos não comprovou o alegado, uma vez que sequer os arrolou como testemunha, sendo certo que tal ônus lhe cabia.

Não bastasse, determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.

Desse modo, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas,
mantenho
a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não havendo que se falar em sua absolvição.

Em relação à aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, melhor sorte não socorre o acusado.

Como bem ressaltou o Magistrado ao negar o reconhecimento do tráfico privilegiado “e
mbora tecnicamente primário... a natureza da droga apreendida é de alto grau nocivo (23 pedras de crack), além do fato de que o Ministério Publico relatou que o Recorrente se dedicava às atividades criminosas por responder duas ações penais distintas o que levo a m
erecer ser valorada negativamente, razão pela qual, afasto o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
”.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.